Tribunal: TJBA
Processo: 8000587-54.2023.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000587-54.2023.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: KEISUK OYAMA VELAME FONSECA e outros

Advogado(s)
:
DANILO SILVA NASCIMENTO

APELADO: ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
JULIA FARIA VASQUES, DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS, FERNANDA DE FIGUEIREDO GOMES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR VÍCIO EM PRODUTO. TELHAS METÁLICAS QUE APRESENTARAM CORROSÃO APÓS INSTALAÇÃO. REFORMA DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PELO TRIBUNAL. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS SOB ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ENTREGA DE MANUAIS, À ALEGADA PROVA DIABÓLICA E À CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. JULGADO QUE ANALISOU TODOS OS PONTOS ESSENCIAIS DO CONFLITO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO POR VIA ACLARATÓRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por consumidor. A decisão colegiada reformou a sentença de primeiro grau que julgara improcedente o pedido inicial, condenando a fornecedora à substituição das telhas metálicas adquiridas, que apresentaram corrosão precoce, ou à restituição do valor pago, conforme a opção do consumidor.

2. Nas razões aclaratórias, a embargante sustenta que a decisão colegiada incorreu em omissões relevantes quanto a fatos e fundamentos jurídicos ventilados na demanda. Afirma que o acórdão não teria considerado a entrega de folder técnico e a disponibilização de manuais digitais no site da empresa, os quais conteriam orientações de uso, conservação e armazenamento das telhas. Argumenta que a ausência de apreciação desse ponto comprometeria a moldura fática da controvérsia, impedindo o reconhecimento de que o dever de informação fora devidamente cumprido.

3. Alega ainda que houve omissão quanto à inversão do ônus da prova, a qual, segundo a embargante, teria exigido prova impossível (“prova diabólica”), por recair sobre a fornecedora a demonstração de fatos ocorridos exclusivamente no ambiente do consumidor, sem acesso direto ou supervisão.

4. Por fim, aponta omissão quanto à confissão do consumidor na petição inicial, que teria admitido a utilização de materiais abrasivos — como escova de aço e lixa — para limpeza das telhas, o que, em tese, violaria as orientações do fabricante e caracterizaria culpa exclusiva do consumidor, apta a afastar a responsabilidade da fornecedora.

II. Questão em discussão

5. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, bem como à possibilidade de efeitos modificativos com base nos vícios alegados. Especificamente, discute-se: (i) se o acórdão deixou de considerar documentos e argumentos sobre o cumprimento do dever de informação pelo fornecedor; (ii) se houve omissão quanto à alegação de inversão do ônus da prova como causa de prova impossível; e (iii) se restou ignorado o reconhecimento de uso inadequado do produto pelos consumidores, capaz de afastar a responsabilidade objetiva da fornecedora.

III. Razões de decidir

6. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir fundamentos já enfrentados na decisão colegiada, devendo se restringir à correção de vícios formais, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme previsão expressa do art. 1.022 do CPC.

7. O acórdão embargado enfrentou expressamente todos os pontos suscitados pela parte embargante, destacando que não houve comprovação de que as instruções técnicas foram efetivamente entregues no momento da contratação, conforme exige o art. 46 do Código de Defesa do Consumidor. A simples disponibilização de conteúdo informativo em website ou a posterior juntada de documentos não suprime a exigência legal de informação clara, prévia e ostensiva.

8. Quanto à alegada “prova diabólica”, o julgado também analisou e afastou a argumentação, reiterando que a responsabilidade objetiva do fornecedor comporta excludentes, como a culpa exclusiva do consumidor, desde que comprovadas. A obrigação de produzir prova sobre a entrega de manuais e instruções é ônus da fornecedora, não havendo falar em prova impossível, sobretudo quando se trata de obrigação decorrente do dever legal de informação.

9. No tocante ao uso inadequado do produto, o colegiado reconheceu que tal fato foi objeto de análise, e afastou a configuração de culpa exclusiva do consumidor, por ausência de nexo causal entre a conduta e o defeito apontado.

10. Dessa forma, não se constata qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado, sendo evidente a pretensão da embargante de rediscutir fundamentos já analisados, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos declaratórios.

11. Por fim, embora o manejo do recurso revele certa tentativa de protelar a execução da decisão, não restou configurada, de forma inequívoca, a intenção de litigar de má-fé, razão pela qual se afasta, por ora, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A mera discordância com os fundamentos adotados no acórdão embargado não autoriza a interposição de embargos de declaração, quando ausentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada, quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

REJEITAR
os presentes Embargos de Declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)